Tribunal: TCU
Processo: 043.908/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1305/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.908/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Marssaroto de Goes Rayol Cavalcante (XXX.167.048-XX); Fabiana Regina de Oliveira (XXX.227.838-XX); Helio Tatsumi Mituo (XXX.351.908-XX); Joao Henrique Torres (XXX.134.209-XX); Josiane Meira Borges (XXX.017.332-XX); Luciano da Silveira Violada (XXX.550.529-XX); Luis Antonio Braz das Gracas (XXX.255.768-XX); Maria Emilia Castelao Dias (XXX.594.358-XX); Viviane Patelli (XXX.809.268-XX); Wagner Pinheiro Naccarato (XXX.262.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.